Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Impronúncia. Provas e indícios insuficientes.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP).
2 - Sem provas de que o fato ocorreu - não se confirmou em juízo a versão da vítima feita na delegacia e não ouvidas em juízo testemunhas presenciais dos fatos -, é de manter a impronúncia.
3 - Apelação não provida.